Tribunal: STF
Processo: ARE 1588940
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. GIA. Natureza remuneratória. Base de cálculo de verbas remuneratórias. Inviabilidade do recurso. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Não é possível chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem sem o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279) e da análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.